Tribunal: TJPA
Processo: 0003702-95.2017.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003702-95.2017.8.14.1875

RECORRENTE: JONNYS MARCOS SANTA BRIGIDA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO QUANTO À QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; (ii) saber se é possível, nesta fase processual, a desclassificação da conduta ou o reconhecimento de legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito, o que se verifica no caso concreto por meio dos depoimentos judiciais e do laudo pericial.

4.

Inviável nesta fase processual, em juízo de prelibação, a tese de ausência de
animus necandi
, bem como a desclassificação para o crime de lesão corporal e o reconhecimento de legítima defesa quando existem indícios suficientes da tentativa de crime doloso contra a vida, pois as provas dos autos deixam evidentes os indícios de que o réu, após discussão com a vítima, a qual foi apaziguada, armou-se com um canivete e foi atrás da referida vítima quando ela já estava a caminho de sua residência, e , ao encontrá-la, desferiu um golpe no tórax da mesma, a qual saiu correndo com a mão no local atingido e conseguiu ser socorrida por terceiro, tendo sido hospitalizada e submetida a uma cirurgia, não tendo ido a óbito por motivos alheios à vontade do recorrente.

5.

Não há como afastar a legítima defesa quando, diante do contexto probatório existente nos autos, não se vislumbrou agressão atual ou iminente; tampouco desclassificar o delito para lesões corporais, pois o golpe desferido na vítima se deu em região vital, tendo a mesma sido submetida a cirurgia, o que demonstra a gravidade das lesões, inviabilizando o afastamento do animus necandi neste momento processual.

6.

A decisão de pronúncia, contudo, revela-se carente de fundamentação concreta quanto à admissibilidade da qualificadora do motivo fútil, limitando-se a remeter genericamente sua análise ao Conselho de Sentença, o que configura nulidade parcial por violação ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF), impondo a anulação do decisum nesse ponto específico.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto à qualificadora, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para fundamentação acerca de sua admissibilidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto à qualificadora, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONNYS MARCOS SANTA BRÍGIDA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, que o pronunciou para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de prova idônea da tentativa de homicídio doloso, afirmando ainda que que teria atuado em legítima defesa e que não agiu com
animus necandi
. Ao final, requer sua impronúncia e, subsidiariamente, sua absolvição sumária ou a desclassificação para o delito de lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Intimado, o assistente de acusação não apresentou contrarrazões recursais.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 29 de julho do ano de 2017, por volta de 03hs45, na Av. São Pedro, neste município de São João de Pirabas, impulsionado por um motivo fútil, o denunciado tentou matar a vítima JOÃO VICTOR NASCIMENTO DAS CHAVES, com um violento golpe de arma branca, tipo canivete, não conseguindo concretizar o delito por motivos alheios a sua vontade, visto que a vítima correu, razão pela qual tentou praticar o crime de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do CP).

Conforme apurado no inquisitorial, a vítima teve um desentendimento com o denunciado na Beira Mar, no entanto, outras pessoas que estavam no local apartaram a briga. Em seguida, a vítima retirou-se do local, indo em direção à sua casa, sendo surpreendido pelo denunciado, o qual com um canivete em punho, mal intencionado e assumindo o risco de matar, investiu contra JOÃO VICOTR, desferindo-lhe um golpe que acertou o tórax da vítima, resultando perigo de vida, o que não se materializou por motivos alheios à vontade do agressor.

Adicionalmente, o relato das testemunhas e vítima ouvidos durante a fase de investigação, revela que o móvel do crime foi a discussão travada entre o acusado e vítima, razão pelo qual, induvidosamente presente está a qualificadora do MOTIVO FÚTIL.

O denunciado foi ouvido pela autoridade policial, disse que foi agredido pela vítima e, após questioná-lo sobre os motivos da agressão, acabou lesionando a vítima.

Diante dos fatos investigados pela autoridade policial, as evidências apontam, sem sombra de dúvidas, a autoria da tentativa de homicídio doloso imputado ao denunciado, conforme está claro nos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas na fase de investigação policial. A materialidade do delito está indicada nos mesmos depoimentos das vítimas e no exame de corpo de delito acostado (fls. 13/14). (...)”

O recorrente foi denunciado e, ao final da primeira fase do procedimento do júri, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A insurgência defensiva não merece acolhimento.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Nessa etapa, não se exige certeza plena quanto à autoria, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o delito, vedado ao julgador avançar em juízo exauriente típico da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso concreto, a materialidade delitiva está evidenciada pelos depoimentos judiciais e pelo laudo juntado aos autos, documento apto a demonstrar a lesão sofrida pela vítima.

Também os indícios de autoria se mostram suficientemente delineados.

Em juízo, a vítima JOÃO VICTOR NASCIMENTO DAS CHAVES relatou que estava na orla quando teve um desentendimento com um rapaz devido ao som automotivo, então decidiu ir para casa. Ao chegar próximo ao portão de sua residência, deixou o carro ligado enquanto o abria. Nesse momento, ouviu uma voz por trás dizendo “é você que quer ser doido?”, seguida de um golpe desferido pelo acusado com um canivete. Tentou se defender, mas foi atingido nas costas. Em seguida, correu enquanto o agressor fugia. Amigos da vítima prestaram socorro e testemunharam a fuga do acusado. Embora tenham tido um desentendimento anteriormente, não considerava o acusado um inimigo. Referiu que foi hospitalizado, transferido para Salinas e submetido a uma cirurgia.

A testemunha WALLACY FARIAS, também em juízo, declarou que estavam na orla, no calçadão, quando presenciou a confusão. Afirmou que não tinha conhecimento do motivo da discussão e não testemunhou trocas de socos entre as partes envolvidas. Após a situação ser apaziguada, João Victor expressou sua intenção de ir para casa, o que efetivamente fez. Logo depois, Jhonnys seguiu atrás dele. Preocupado com a situação, Wallacy optou por acompanhá-los. Ao se aproximar da residência de João Victor, viu-o correndo em sua direção com a mão na costela, relatando que o acusado o havia ferido. Diante disso, Wallacy prestou assistência à vítima, conduzindo-a imediatamente ao hospital.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e complementares, formando um conjunto probatório convergente, no sentido de que o réu, em tese, após discussão com a vítima, a qual foi apaziguada, armou-se com um canivete e foi atrás da referida vítima quando ela já estava a caminho de sua residência, e , ao encontrá-la, desferiu um golpe no tórax da mesma, a qual saiu correndo com a mão no local atingido e conseguiu ser socorrida por terceiro, tendo sido hospitalizada e submetida a uma cirurgia, não tendo ido a óbito por motivos alheios à vontade do recorrente. Logo, tais declarações, aliadas ao laudo pericial acostado aos autos, fornecem base suficiente ao juízo positivo de admissibilidade da acusação.

A alegação defensiva de ausência de dolo de matar, bem como a tentativa de desclassificação para lesão corporal, não podem ser acolhidas nesta fase. Isso porque a definição do elemento subjetivo da conduta, sobretudo em hipótese de golpe de arma branca desferido em região vital após desavença imediatamente anterior, demanda apreciação aprofundada do contexto fático-probatório, providência incompatível com o âmbito cognitivo restrito da pronúncia. A decisão recorrida não afirmou a certeza da intenção homicida, mas reconheceu, corretamente, a existência de elementos mínimos que autorizam submeter a controvérsia ao juiz natural da causa.

Igualmente não prospera, neste momento processual, a tese de legítima defesa. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude reclama prova incontroversa e estreme de dúvidas, o que manifestamente não se verifica.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que apenas se defendeu e não teve intenção de ferir a vítima, contrapõe-se à narrativa firme da vítima e ao relato testemunhal colhido em juízo. Havendo versões conflitantes e suporte probatório mínimo para a imputação, a definição conclusiva sobre a ocorrência, ou não, da excludente deve ser remetida ao Tribunal do Júri.

A decisão de admissibilidade da acusação não exige prova plena nem reconstrução exaustiva do iter criminis, bastando um lastro indiciário sério e convergente. Aqui, a palavra da vítima encontra amparo no depoimento testemunhal e nos elementos materiais da lesão, o que torna inviável o pleito de impronúncia pretendido nesta sede recursal.

No tocante à qualificadora, em que pese o recorrente não tenha se insurgido a respeito, observo que
o juiz
a quo
deixou de se manifestar acerca da incidência da aludida circunstância, não tendo apontado nenhum elemento que demonstre ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivo fútil, senão vejamos:

“(...) Com relação às qualificadoras mencionadas pelo Ministério Público, tenho que existem suspeitas suficientes para submeter a sua incidência à análise do Conselho de Sentença. (...)”

Assim, impõe-se reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
DE OFÍCIO,
tão somente

nesse aspecto, determinando-se ao magistrado que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, inclusive do TJ/PA, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que
“a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA)
, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que
inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia”
(TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito. (TJ/PA, 0801641-18.2022.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kedima Lyra, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA. (TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, PORÉM, DE OFÍCIO, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência da qualificadora imputada ao recorrente, determinando ao magistrado de primeiro grau que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026